Tribunal: TJDFT
Processo: 0733156-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733156-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANDA TEREZINHA SIQUEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Vanda Terezinha Siqueira contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, apontado como autoridade coatora. A impetrante apresentou petição com requerimento de reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e a desistência da ação. A impetrante comprovou que recebe benefício previdenciário no valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), razão pela qual faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. Homologo a desistência do mandado de segurança pleiteada no documento de id 76268264 nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil e do art. 87, inc. X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Concedo o benefício da gratuidade da justiça à impetrante. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator